Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RETIRADA DE VEÍCULO APRENDIDO PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. DISPUTA DE PROPRIEDADE. CONTRATO VERBAL. VEÍCULO APREENDIDO EM PÁTRIO DO DETRAN POR FALTA DE LICENCIAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. No caso dos autos, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante, que não demonstrou a alegação de que o veículo foi apreendido pela autoridade de trânsito em razão do litígio entre particulares estabelecido no processo, devendo ser considerado que o ato de apreensão informa que o motivo foi a falta de licenciamento, e que não houve comprovação de inexistência de débitos.
3. Ainda seja verossímil o pedido do agravante, com relação ao litígio entre particulares sobre a propriedade de veículo, mediante alegação de contrato verbal de compra e venda, esta não é via processual apropriada para obter declaração de nulidade do ato administrativo relativo à apreensão do veículo pelo DETRAN, assim como não permite discussão a respeito da subsistência de débitos pendentes de pagamento perante a Fazenda Pública Distrital, que não é parte do processo.
4. Agravo de instrumento desprovido.